Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MOVIDA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FGEDERAL - PREVI , CONTRA ANA CAROLINA, JULGADA PROCEDENTE. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS ÓBITO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 4o DO DECRETO 20.910/32; TEMA 553/STJ). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão veiculada consiste no ressarcimento de valores depositados indevidamente na conta bancária do ex-pensionista OSÍRIS MARIANO CARNEIRO, após o seu falecimento, ocorrido em 19/05/2019, cujos fatos foram apurados administrativamente no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no bojo do Processo Administrativo SEI 00080-00118475/2019-81 (id 203605285).
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual condenou os herdeiros de ex-pensionista ao ressarcimento de R$ 19.919,29, valor recebido indevidamente após o falecimento do servidor, no período de 19/05/2019 a junho/2019.
2. A ação foi proposta pelo ente público após tentativa frustrada de restituição direta, com base em processo administrativo instaurado para apuração do débito.
3. A sentença reconheceu a legitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo e fixou, em relação ao termo inicial da correção monetária, a data do recolhimento indevido da parcela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; e (ii) definir o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se à espécie o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. O termo inicial da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca do pagamento indevido, fixada em 24/06/2019.
7. A instauração de processo administrativo em 18/06/2019 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e do Tema 553/STJ, retomando-se a contagem com sua conclusão em 07/11/2023.
8. A ação foi proposta em 25/07/2024, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.
9. A notificação administrativa por edital, embora excepcional, foi precedida de diligência infrutífera e não compromete o direito de ação judicial.
10. A ausência de comunicação pessoal não invalida o processo administrativo, que apenas apurou débito sem aplicação de penalidade.
11. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação editalícia (1/9/2023), conforme o parágrafo único do art. 397 do Código Civil e precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O processo administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal (art. 4o do Decreto no 20.910/1932), retomando-se a contagem com sua conclusão (Tema 553/STJ). 2. A citação editalícia, após diligência infrutífera, é suficiente para configurar a notificação do devedor. Os juros de mora incidem a partir da data da citação editalícia, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil."
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Código Civil, art. 397, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 17; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 553 (prescrição quinquenal e suspensão por processo administrativo); STJ, Tema 1.009 (devolução de valores pagos por erro administrativo e boa-fé objetiva); STJ AgRg no REsp. 1.109.941/PR, Rel. Min. Leopoldo De Arruda, DJe 11.5.2015; AgRg no AREsp. 768.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2015; TJDFT, 0710209-24.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 10/10/2025; 0709719-02.2024.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 09/07/2025; 0700833-48.2023.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 01/07/2025; 0711024-21.2024.8.07.0018, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 25/04/2025; 0712750-57.2019.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 18/02/2021.